Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731457-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, FLAVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, MASSA FALIDA DE PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer a existência de possível litispendência com o processo n. 0731453- 97.2023.8.07.0000, em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator